Tribunal: STF
Processo: SS 5281
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Tributário. Servidor público em atividade com neoplasia maligna. Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88). Matéria constitucional a ser debatida no exame da ADI nº 6.025/DF. Efeito multiplicador. Risco à ordem econômica. Agravo regimental não provido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar pedido de contracautela contra decisão de tribunal local que reconheceu, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, ser aplicável ao ora agravante, servidor público em atividade acometido de neoplasia maligna, a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.



    2. A existência de debate constitucional na origem é ainda reforçada pela ciência de que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 6.025/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, na qual, em síntese, se argumenta que a não concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade viola não só os preceitos constitucionais aduzidos acima, mas também o princípio do valor social do trabalho, a proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    3. Há comprovação dos efeitos concretos da execução da decisão objurgada na composição dos recursos destinados às despesas correntes com pagamento de pessoal, com caráter irreversível para o exercício financeiro de 2019; bem assim o risco de efeito multiplicador, com a existência de inúmeras ações judiciais ajuizadas por servidores em situação similar a do impetrante do writ na contracautela.



    4. Agravo regimental não provido.